Tribunal: STF
Processo: ARE 1343804
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Josiane Borges em face da decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso por ela interposto nestes autos.



    Aduz a embargante que referida decisão padece do vício da omissão, tendo em vista não haver se pronunciado sobre a tese defensiva de que “as interpretações restritivas das condições de elegibilidade, verificadas numa visão estreitada do que seria bilateralidade e fé-pública, violam diretamente a soberania popular exercida pelo sufrágio universal, vez que descarta vultuosa quantidade de votos já conferidos, anulando o exercício de garantia fundamental por parte dos cidadãos que concederam seu consagro eleitoral à candidata ora embargante, tudo isso com base apenas em excessivo e inconstitucional formalismo”. 



    Postula, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar a apontada omissão.



    É o relatório. Decido.



    Não há na decisão embargada a apontada omissão, cuja fundamentação foi exarada de forma clara e adequadamente verticalizada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela embargante.



    Consoante consignou-se no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, integralmente mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral:



    “Na linha do parecer ministerial, portanto, os documentos oferecidos são dotados de mero caráter unilateral, e não se prestam a demonstrar o vínculo necessário para o deferimento do pedido de registro de candidatura, como, aliás, nos termos da Súmula n. 20 do TSE:



    ‘Súmula n. 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública’. (Grifei.)



    A título de desfecho, ressalto que os argumentos trazidos nas contrarrazões, pela recorrida, em muito se alinham àquelas expostas na fundamentação da sentença, e foram colocadas em evidente confronto ao entendimento do e. Tribunal Superior Eleitoral. Os documentos apresentados por JOSIANE BORGES não são suficientes para que se entenda pela comprovação do vínculo partidário, e as alegações de superação de formalismos em prol do exercício de direito fundamental não podem ser sedutores.



    Isso porque – sem exceção – os direitos todos todos e garantias fundamentais (liberdade de expressão, de locomoção, à intimidade, etc.) são regulados por legislação infraconstitucional – essa, aliás, uma característica do Estado Democrático de Direito, exatamente para prestigiar a igualdade perante a lei.



    Nessa linha, o direito político fundamental do jus honorum merece, certamente, todo o respaldo, mas há de ser exercido conforme as balizas previamente dispostas pelo legislador (devido processo legal). No caso, todos os candidatos com pedido de registro de candidatura assim procederam.



    Exercício de direito fora de parâmetros legais, portanto, consubstanciaria abuso de direito, e a manutenção da sentença destoaria das decisões desta Corte ao longo de todo período eleitoral do ano de 2020, em evidente e injustificável desequilíbrio de tratamento, pois todos aqueles pretensos candidatos que intentaram comprovar filiação partidária nos mesmos moldes da recorrida receberam o juízo de indeferimento do registro de candidatura.



    Diante do exposto, VOTO pelo provimento do recurso e o indeferimento do requerimento do registro de candidatura de JOSIANE BORGES, por ausência de comprovação de regular filiação partidária”.



    Nessa toada, o Tribunal a quo, interpretando a legislação local e os fatos e as provas dos autos, expressamente consignou que a recorrente não comprovou sua filiação partidária, com o consequente indeferimento do registro de sua candidatura.



    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.



    Ante o exposto, ausente o apontado vício, rejeito os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente